Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas. Dentre os réus no processo na origem e ora agravados, figura a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública da União. Em vista de eventual incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento da ação, a teor do art. 109,I, da Constituição Federal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403